Tribunal: TJDFT
Processo: 0713984-53.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSULTA MÉDICA. ESPERA EXCESSIVA. EVIDÊNCIA. ENUNCIADO 93 DO FONAJUS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que julgou procedente o pedido formulado na inicial para determinar ao Distrito Federal que providencie a submissão da parte autora aos procedimentos de consulta em proctologia-geral, no prazo de 180 dias corridos para o cumprimento da medida.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 59265517). Sem preparo, pois o recorrente formulou pedido de gratuidade de justiça.
3. Em suas razões recursais, a recorrente apresenta considerações gerais sobre as normas constitucionais, convencionais e infraconstitucionais que asseguram o direito à obtenção de serviços públicos de saúde, a serem prestados com eficiência e em prazo razoável. Sustenta que o prazo fixado de 180 dias é desarrazoado, pois aguarda desde 23/11/2023 pela consulta. Pede a fixação do prazo de 30 dias para fornecer a consulta vindicada. Requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça e a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que o Distrito Federal seja condenado a providenciar à autora consulta na especialidade reclamada no prazo de 30 (trinta) dias.
4. Em contrarrazões, o réu refuta as alegações do recorrente e pugna pelo desprovimento do recurso.
5. Gratuidade de justiça. Diante da documentação trazida aos autos, defiro o benefício da gratuidade de justiça, uma vez que constato a hipossuficiência da parte recorrente.
6. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
7. O artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
8. Compulsando os autos, verifica-se que a parte recorrente, embora tenha recebido a classificação de risco verde, trata-se de paciente com diagnóstico de Fistula Perianal - CID: K60, importante dificuldade de mobilidade, incapacidade laboral, dor constante, saída de secreção perianal e risco de infecção local, desde 23/11/2023 conforme relatórios médicos (ID 59265505 e 59265504), razão pela qual necessita realizar consulta na especialidade proctologista. Verifico, também, que a paciente está inserida no SISREG III para a realização da consulta desde 23/11/2023 (ID 59265503).
9. Portanto, o recorrente está aguardando há mais de 7 meses. Saliente-se o prazo estabelecido pelo CNJ - Enunciado 93: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos".
Assim, vislumbro que o prazo de 100 (cem) dias, desde a inclusão da recorrente no cadastro da central de regulação, formalizado em 23/11/2023, foi flagrantemente extrapolado, sendo imperativa a reforma parcial da sentença para determinar que a consulta e seus desdobramentos sejam realizados prazo de 30 (dez) dias, contados da publicação deste acórdão, conforme requerido.
10. Nesse sentido:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. EXAME E CONSULTA MÉDICA. RISCO VERDE. ESPERA EXCESSIVA. ENUNCIADO 93 DO FONAJUS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor/recorrente à sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, "[...] para determinar que o réu forneça a parte autora angiotomografia e consulta em proctologia (geral), na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação. Caso haja piora comprovada da saúde da paciente, a determinação de prazo para cumprimento poderá ser reanalisada." 3. Em suas razões recursais a parte autora requer a fixação do prazo de 15 (quinze) dias para o Distrito Federal cumprir a ordem judicial. Sustenta que a demora agrava o seu quadro clínico e aumenta o custo do tratamento, onerando sobremaneira o sistema único de saúde. Requer o benefício da justiça gratuita. 4. Contrarrazões apresentadas (ID 51441577). A recorrida pugna pela confirmação da sentença. 5. Gratuidade de Justiça: Concedo ao autor a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua situação de hipossuficiência, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Recurso regular, próprio e tempestivo. Custas e preparo dispensados, em face da gratuidade de justiça. 6. O direito à saúde é direito público subjetivo de todo cidadão e é dever do Estado prestá-lo a contento, em todos os níveis, protegendo e promovendo o direito à saúde de forma eficaz, organizada, planejada e eficiente para atender toda a população, tanto no âmbito preventivo como curativo. 7. O recorrente está cadastrado no SISREG III desde 16/10/2021, classificado como risco verde pela Secretaria de Saúde do DF, ou seja, está aguardando por mais de 2 (dois) anos a realização exame de ANGIOTOMOGRAFIA e a consulta em PROCTOLOGIA (GERAL). 8. Por intermédio da Resolução no 107, de 6 de abril de 2010, foi criado no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, o Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde (Fonajus), com a atribuição de interpretar temas relevantes na judicialização e aprovar enunciados que conduzem a uma compreensão justa do ordenamento jurídico aplicável aos temas de saúde. 9. E o Fonajus, na VI Jornada de Direito da Saúde 15.06.2023, aprovou o Enunciado no 93, nos seguintes termos: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se inefetiva essa política caso não existente prestador na rede própria, conveniada ou contratualizada, bem como a excessiva espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos." 10. Nesse contexto, a longa espera para a realização do exame de ANGIOTOMOGRAFIA e da consulta em PROCTOLOGIA (GERAL) enseja providência judicial efetiva, para assegurar o direito do usuário à assistência médica reclamada, a fim de afastar o seu sofrimento. Nesse sentido: acórdão no 1748411, da Terceira Turma Recursal do TJDFT. 11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para, confirmando a antecipação da tutela recursal (ID 50375798), reformar parcialmente a sentença para fixar o prazo de máximo de 30 (trinta) dias para o Distrito Federal cumprir a obrigação de fornecer ao autor o exame ANGIOTOMOGRAFIA e a consulta em PROCTOLOGIA (GERAL), sob pena de cominação de multa diária, na forma determinada e mantidos os fundamentos da sentença. 12. Sem custas e sem honorários advocatícios. 13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1784377, 07364091120238070016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2023, publicado no PJe: 27/11/2023).
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para determinar ao Distrito Federal que providencie ao recorrente a CONSULTA EM PROCTOLOGIA-GERAL, nos termos da prescrição médica, e seus desdobramentos, no prazo de 20 (vinte) dias, contados da publicação do presente Acórdão, sob pena de cominação de multa diária. Caso não seja possível o atendimento na rede pública de saúde, o Distrito Federal deverá arcar com as despesas completas na Rede Privada de Saúde. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95
12. Prejudicada a análise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.